Tribunal: STF
Processo: Rcl 83336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por AJX Capital Investimentos S/A, contra decisão da 2a Vara do Trabalho de Barueri/SP no Processo 1001533-97.2025.5.02.0202, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que: 



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista cujo ajuizamento se deu por JOSIANE MONTANARI que pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre setembro de 2022 a maio de 2025, em que figurou como contratada diante de um contrato de prestação de serviços de pessoa jurídica, não estando presente qualquer dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT que caracterizam vínculo empregatício. 



    Na origem, esta Requerente postulou o sobrestamento da demanda, inclusive com audiência designada para 22/10/2025, precisamente com fundamento na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal com base no Tema 1.389. 



    Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pleito, afirmando que somente avaliaria o pleito em audiência, mantendo, assim, a realização da audiência (documento 1, p. 2). 



    Sustenta que:



    a decisão reclamada trata justamente de processo envolvendo a validade do contrato de prestação de serviços, resta evidente a pertinência temática com as decisões que determinaram o sobrestamento de ações semelhantes. Tal medida justifica-se diante da controvérsia existente sobre o tema, devendo o presente feito permanecer suspenso até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no Processo ARE 1532603. 



    Assim, em consonância com o Tema 1.389 de Repercussão Geral e considerando a diversidade de decisões que, reconhecendo a pertinência temática, determinaram a suspensão de processos envolvendo esta Reclamada, requer-se a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com o cancelamento da audiência designada para o dia 22/10/2025 (documento 1, p. 4).



    Ao final, requer:



    c. Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, com a consequente cassação em definitiva da decisão reclamada, suspendendo-se o curso da Reclamação Trabalhista n. 1001533-97.2025.5.02.0202, até pronunciamento final deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.389 (documento 1, p. 5).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente por falta de aderência estrita da decisão impugnada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu a ordem de suspensão nacional de todos os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Observo que o objeto da impugnação é o despacho do Juiz da 2a Vara do Trabalho de Barueri/SP, que não apreciou pedido de suspensão do feito formulado pela reclamante:



    ID bbfe5d1: A audiência será mantida em pauta e apreciação do pedido formulado ocorrerá em mesa (documento 6).



    Após consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, verifiquei que a audiência está agendada para 22/10/2025, segundo registro constante daquele andamento processual.



    A reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao não suspender de imediato o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado. 



    É certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”.



    Porém, no caso concreto, não houve negativa de suspensão do processo, mas somente foi estabelecido, num primeiro momento, que se aguardasse a audiência então designada para apreciação do pedido, em atenção ao princípio do contraditório. 



    Constato, assim, que não não houve sequer decisão sobre a suspensão ou não do processo na origem.



    Por esse motivo, concluo que não há violação à ordem de suspensão, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação por faltar aderência entre o ato impugnado e a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37.



    III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões da minha relatoria: Rcl 61.574/SP, DJe 23/8/2023; e Rcl 62.637/SC, DJe 9/10/2023.



    Por fim, observo que a improcedência desta reclamação não significa que a autoridade reclamada possa prosseguir com a tramitação do processo, realizando as audiências de conciliação ou instrução, caso realmente exista discussão na origem sobre a matéria que será tratada no Tema 1.389 de RG.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator